Tribunal: TJPA
Processo: 0809885-21.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809885-21.2019.8.14.0051

APELANTE: IDENILSON AUGUSTO DE LIMA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. DISFUNÇÃO APENAS TEMPORÁRIA. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais em que o juízo
a quo
entendeu totalmente improcedentes os pedidos da exordial, uma vez que o Laudo Pericial atestou a ausência de invalidez de caráter permanente, total ou parcial.

2. A pretensão do recorrente é de concessão de indenização securitária a título do seguro obrigatório, diante das sequelas provenientes das lesões sofridas no acidente de trânsito. Contudo, a perícia judicial concluiu que o autor apresenta apenas disfunções temporárias, não havendo sequelas de caráter permanente decorrentes do acidente de trânsito, de modo que é indevida a concessão da indenização securitária pretendida, portanto, escorreita a decisão do juízo
a quo
.

3. Desnecessária a realização de nova perícia médica quando há laudo conclusivo por profissional abalizado e idôneo de forma a esclarecer o caso. A insatisfação com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, proposta por Idenilson Augusto de Lima, em face de Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Em sua exordial (ID 9494814), o autor informou que no dia 23/12/2017, sofreu um acidente na cidade de Santarém, que causou fratura na sua clavícula direita, deixando o autor com sequelas e debilidade permanente do membro, conforme laudo médico. Diante disso, pretende o pagamento do seguro DPVAT, pela perda funcional do membro superior.

O réu apresentou contestação (ID 9494829) alegando inexistirem os documentos obrigatórios para a instrução do processo; impugnando o boletim de ocorrência apresentado; e, alegando carência da ação em virtude do pagamento realizado na esfera administrativa. No mérito, sustentou a ausência de nexo de causalidade entre o acidente e a lesão; aduziu a constitucionalidade da tabela instituída pela MP nº. 451/2008, convertida na Lei nº. 11.945/2009; postulou pela proporcionalidade de acordo com a súmula 474 do STJ; alegando ainda a ausência de comprovação de lesão, com insuficiência do laudo; a impossibilidade da inversão do ônus da prova; bem como a impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência, pois o autor é beneficiário da justiça gratuita.

O juízo de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

No caso concreto
posto sob análise, o acidente e o dano (debilidade funcional da vítima)
não
restaram sobejamente comprovados, conforme se depreende do
Laudo Pericial de Id(s). / fl(s). Num. 20940069
, que, acerca da ocorrência do prejuízo de ordem física, respondeu aos
Quesitos DPVAT
e aos
Quesitos AUTORAIS
, respectivamente, como
INEXISTENTE A INVALIDEZ PERMANENTE
, afastando, portanto, a pretensão indenizatória, tudo em conformidade ao previsto no Art. 3º, da Lei Nº. 6.194/74.

No que se refere, ainda, sobre a necessidade de invalidez atestada, até mesmo sob o escopo de aferir em que grau incidiu para fins de pagamento proporcional, o STJ instituiu a
Súmula Nº. 474
, que assevera:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de INVALIDEZ parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da INVALIDEZ”.

Logo, encerram-se não satisfeitos os pressupostos fáticos e legais à concessão da tutela jurisdicional referente à liquidação indenizatória do Seguro obrigatório DPVAT a que entende fazer jus a parte Requerente,
razão pela qual deve se reconhecer que a mesma deixou de comprovar fato constitutivo de seu direito,
não se desincumbindo
, pois, do ônus que lhe fora genuinamente atribuído
(Art. 373, I, do NCPC/2015).

ANTE AO EXPOSTO
e com base no Art. 3º, inciso II e §1º, inciso II, da Lei Nº. 6.194/74 e nos Arts. 487, inciso I, e 373, inciso I, ambos do NCPC/2015,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, tornando extinto o feito com resolução do mérito, vez que não reconhecida a prerrogativa pleiteada em face da parte Requerida.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 9494898), aduzindo que foram detectadas sequelas no exame físico pericial, como limitações para elevação do membro superior direito e certa crepitação perceptível aos movimentos de rotação do membro direito. No entanto, o perito refere-se à inexistência de invalidez, a luz do artigo 36 e 42 da Lei 8.213/91 (aposentadoria por invalidez), prejudicando a análise do juízo, quanto ao real objetivo da perícia, qual seja a verificação da existência de sequelas em membro, sentido e função, para fins de seguro DPVAT, à luz da Lei 6.194/74. Logo, se o beneficiário do Seguro DPVAT apresentar sequelas de caráter permanente, como
in
casu, deve-se tão somente enquadrá-lo na tabela de graduação, indicando a porcentagem devida à luz da Lei 6.194/74, razão pela qual postula pela reforma da sentença em razão do equívoco.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença (ID 9494901).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 26 de janeiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao acerto ou desacerto da sentença, no que se refere à improcedência da ação, alegando o apelante que houve equívoco na perícia médica, uma vez que o perito se refere à inexistência de invalidez, a luz do artigo 36 e 42 da Lei 8.213/91 (aposentadoria por invalidez), porém, atesta que foram detectadas sequelas no exame físico pericial, como limitações para elevação do membro superior direito e certa crepitação perceptível aos movimentos de rotação do membro direito, o que ensejaria o pagamento do seguro na gradação legal.

Pois bem.

Cumpre-se ressaltar inicialmente, que compulsando os autos, identificamos o referido Laudo Pericial no ID 9494871. Neste, importa analisar as questões apontadas pelo recorrente, razão pela qual destaca-se os referidos trechos:

“
EXAME FÍSICO PERICIAL:
Constata-se limitações para elevação do membro superior direito; certa crepitação perceptível aos movimentos de rotação do ombro direito. Todavia; com boa força de preensão palmar na mão direita. (...)

4- Em caso de invalidez permanente, esta decorre do acidente narrado pela parte autora na petição inicial ou é oriunda de circunstância anterior?

Inexiste invalidez permanente. A partir do lapso temporal supracitado; o mesmo já se encontra habilitado para desempenhar seu ciclo laboral peculiar. Assim não se cogita a invalidez; muito menos a invalidez permanente. (...)

7- Em sendo incompleta, qual a repercussão dos danos (intensa 70%, média 50%, leve 25% ou por sequelas residuais 10%)? (Art. 3º, § 1º inciso II da Lei nº. 6.194/74).

Não se cogita a invalidez; que é sinônimo de incapacidade para qualquer tipo de trabalho; aos moldes do Art. 42 da Lei 8.213.”

Sendo assim, creio que o Laudo Pericial se mostra bastante claro. Em que pese terem sido identificadas sequelas no periciado, quais sejam limitações para elevação do membro superior direito e certa crepitação perceptível aos movimentos de rotação do ombro direito, estas não foram consideradas invalidez permanente, total ou parcial, conforme prevê o art. 3º da Lei nº. 6.194/74, inexistindo valores a serem complementados. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3º
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). (...)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, ratifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelante, não configuram invalidez permanente, total ou parcial, mas apenas limitações temporárias, conforme evidenciado corretamente pelo magistrado
a quo
. A partir disso, entendo escorreito o julgamento de improcedência do pedido inicial por ausência de provas do fato constitutivo do direito alegado pelo autor.

Percebe-se que, em realidade, o que ocorre é a insatisfação do recorrente com o resultado da perícia médica, o que, por si só, não autoriza que outra seja efetuada.

Nesse sentido, aliás, confira-se jurisprudência desta colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. INDENIZAÇÃO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS DESCRITOS NA EXORDIAL. AGRAVO RETIDO. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESCABIMENTO.

1. Desnecessidade de realização de nova perícia, uma vez que acostado ao feito documentação suficiente para o deslinde do litígio. 2.Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 130 do Código de Processo Civil. 3. Não há que se falar em graduar a invalidez permanente com base na Resolução n.º 1/75 de 03/10/75, editada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, pois, em se tratando de norma regulamentar, não pode esta dispor de modo diverso da Lei n.º 6.194/74, de hierarquia superior. (...). (Apelação Cível Nº 70041622580, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 30/03/2011).

Assim, como no caso concreto o laudo pericial atestou que o autor apresentou disfunções apenas temporárias, decorrentes do acidente, não havendo lesões incapacitantes e/ou limitações funcionais permanentes (invalidez parcial ou total permanente), nenhuma indenização securitária é devida ao autor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEI Nº 11.945/2009. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR INDEVIDA. (...)
In casu, o laudo pericial judicial realizado durante a dilação probatória concluiu pela inexistência de invalidez permanente, ainda que parcial. Destarte, ante a ausência de evidenciação probatória dos fatos deduzidos na inicial, conclui-se que o demandante não cumpriu o ônus de comprovar as alegações por ele preconizadas acerca da existência de invalidez permanente que ensejasse o pagamento de indenização securitária.
Aplicação da regra do artigo 333, inciso I, do CPC. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE (Apelação Cível Nº 70050508068, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 18/03/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. INDENIZAÇÃO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS DESCRITOS NA EXORDIAL. Da lei processual aplicável ao presente feito 1. No caso em exame a decisão recorrida foi publicada após 17/03/2016. Assim, em se tratando de norma processual, há a incidência da legislação atual, na forma do art. 1.046 do Código de Processo Civil de 2015. Mérito do recurso em análise 2. A Lei n.º 6.194/74, que criou o seguro DPVAT, alterada pela Lei n.º 8.441/92, é o texto legal que regulamenta os valores das indenizações relativas ao seguro obrigatório
. 3. No caso em exame a perícia realizada em juízo concluiu pela ausência de invalidez decorrente do evento danoso descrito na inicial. 4. Assim, a improcedência do pedido formulado na inicial é à medida que se impõe, pois sem a ocorrência do evento danoso legalmente garantido descabe a indenização pleiteada. Dos honorários recursais
5. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70070903448, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 28/09/2016).

Demais disso, aponto que os documentos médicos acostados aos autos não permitem que se chegue à conclusão diversa daquela apontada pela prova pericial efetuada no feito.

Destarte, não configurada a situação fática legalmente garantida, não cabe indenização. Assim, não vislumbro fundamentos pertinentes à reforma da sentença pleiteada, uma vez que o julgado se encontra em plena conformidade com o disposto na legislação e jurisprudência hodierna.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
apelação e
NEGO-LHE
provimento para manter integralmente a sentença nos termos da fundamentação
alhures.

É voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023